Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726582-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO SAMI SCATRUT NOBLAT RECORRIDO: DANIEL LUCIO DA SILVEIRA DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de sustentação oral, uma vez que o presente processo não foi incluído em pauta. A certidão de conclusão para julgamento é procedimento padrão, após certificada a regularidade do processo para o julgamento. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora